Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011293-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE JUARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS — PRECLUSÃO CONSUMATIVA — INOCORRÊNCIA — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — RETIFICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO. Somente ocorre a preclusão consumativa, no caso de ocorrer a homologação do valor apresentado pelo juízo do feito, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução. O Supremo Tribunal Federal decidiu que “Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878)”. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou acerca da correção monetária, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeitam aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 recurso repetitivo) (Info 620).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE JUARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SANEMAT
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução movida em face do
MUNICIPIO DE JUARA
, onde o Juízo de Origem homologou os cálculos apresentados, todavia, determinou a intimação da Fazenda Pública, para informar sobre a existência de débito para efeitos de compensação.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 3579558), que ao determinar a intimação do Município para informar sobre a existência de débito para efeitos de compensação, o r. Juízo Singular, ignorou que a referida providencia já havia sido realizada e cumprida.

Ainda, afirma que ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a atualização dos cálculos, estipulou critérios diversos daqueles contratados.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada parcialmente a r. decisão ora agravada, de modo a permitir que os valores executados sejam corrigidos de acordo com os critérios de correção monetária e juros de mora livremente estipulados e já estabelecidos no Termo de Rescisão, bem como para afastar a necessidade de nova intimação do Município, para informar acerca de valores a compensar.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Mauro Delfino César, informando que verificando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito (ID: 5698485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE JUARA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 15444-02.2002.8.11.0041 (Código 101957), ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE JUARA
, que homologou os cálculos apresentados, porém determinou a intimação do Município para informar sobre a existência de débito para efeitos de compensação prevista nos §§9o e 10o do art. 100 da CF/88.

Em vista disso, o Agravante se insurge contra a seguinte decisão:

“(...) Trata-se de Execução de Sentença promovida por Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT contra o Município de Juara, para execução da sentença e dos honorários advocatícios arbitrados sobre 10% do valor do débito. O Município não apresentou os embargos, ainda que devidamente citado, conforme certificado pela Sra. Gestora Judicial (fls. 84/85). Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados às fls. 81/83, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em cumprimento ao art. 6o da Resolução n. 115/2010 do CNJ, para os efeitos da compensação prevista nos §§9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, intime-se o órgão de representação judicial da entidade executada para que informe, em 30 dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no §9o, sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados, salvo se a certidão já estiver acostada aos autos ou se já foi oportunizada anteriormente. Ademais, tendo em vista o grande decurso de tempo desde a última atualização do cálculo (novembro de 2014), remetam-se os autos ao Contador Judicial para atualização.

Ressalta-se que os valores deverão ser atualizados da seguinte forma: juros de mora no percentual de 0,5% ao mês da data emissão das certidões até o efetivo pagamento; já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, desde a emissão até o efetivo pagamento. Por fim, expeça-se ofício requisitório ao Presidente do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja determinada a formação do precatório, consoante o disposto no art. 730, I, do CPC, encaminhando-se em anexo toda a documentação pertinente, inclusive esta decisão. Depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas necessárias.” (ID: 79843838)

Pois bem.

Destaco que somente incide a preclusão consumativa, no caso de ocorrer a homologação do valor apresentado pelo juízo do feito, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANDO INTIMADO PARA IMPUGNAR O LAUDO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO APÓS HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Apresentado o cálculo e diante da ausência de suscitação de qualquer irregularidade pela parte, com a homologação do valor apresentado pelo juízo do feito, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos. Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017). Recurso desprovido. (N.U 1012316-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

No caso, em análise perfunctória, a parte agravada manifestou-se em momento oportuno.

Lado outro, no que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878)”.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou acerca da correção monetária, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeitam aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 recurso repetitivo) (Info 620).

Nesse sentido, a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022